Tribunal: TJSP
Processo: 2104799-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de dissolução parcial de sociedades empresárias – Decisão que determinou o reestabelecimento do acesso da sócia e administradora ao endereço eletrônico corporativo – Inconformismo – Não acolhimento – Acusações que não têm potencial de prejudicar as empresas, tampouco possuem gravidade suficiente para impedir o acesso da sócia agravada ao e-mail empresarial – Decisão

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de dissolução parcial de sociedades empresárias – Decisão que determinou o reestabelecimento do acesso da sócia e administradora ao endereço eletrônico corporativo – Inconformismo – Não acolhimento – Acusações que não têm potencial de prejudicar as empresas, tampouco possuem gravidade suficiente para impedir o acesso da sócia agravada ao e-mail empresarial – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000669873
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2104799-65.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
RICARDO VASCONCELOS PEREIRA e são agravados AD+R PUBLICIDADE E
MARKETING LTDA, AD+R MEDIA COMPANY LTDA, EGK MARKETING E
PRODUÇÕES LTDA e CAMILA KOVACEVICK.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) e RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 21 de agosto de 2020.
GRAVA BRAZIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2104799-65.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 32859d
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2104799-65.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: RICARDO VASCONCELOS PEREIRA
AGRAVADOS: AD+R PUBLICIDADE E MARKETING LTDA, AD+R MEDIA
COMPANY LTDA, EGK MARKETING E PRODUÇÕES LTDA E CAMILA
KOVACEVICK
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ PROLATOR: EDUARDO PALMA PELLEGRINELLI
Agravo de instrumento – Ação de dissolução parcial de
sociedades
empresárias
–
Decisão
que
determinou
o
reestabelecimento do acesso da sócia e administradora ao
endereço eletrônico corporativo – Inconformismo – Não
acolhimento – Acusações que não têm potencial de prejudicar
as empresas, tampouco possuem gravidade suficiente para
impedir o acesso da sócia agravada ao e-mail empresarial –
Decisão mantida – Recurso desprovido.
VOTO No 32859
1 - Trata-se de agravo de instrumento tirado de
decisão que, em ação de dissolução parcial de sociedades
empresárias, proposta por Camila Kovacevick, AD+R Publicidade e
Marketing Ltda., AD+R Media Company Ltda. e EGK Marketing e
Produções Ltda. contra Ricardo Vasconcelos Pereira, concedeu em
parte a tutela de urgência, para o fim de "determinar que, em 05 dias, o
réu restabeleça acesso da autora aos e-mails das sociedades, especialmente o
endereço financeiro@admedia.com.br." (fls. 30).
Inconformado, o réu alega que a sócia e autora
Camila fez uso indevido do e-mail corporativo, juntando cópias de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2104799-65.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 32859d
3
mensagens sigilosas trocadas com clientes das sociedades autoras
na ação judicial n.o 1017356-84.2020.8.26.0100, sem que fosse
requerido segredo de justiça em razão da confidencialidade do
conteúdo.
Aduz também que a autora se utilizou do e-mail
corporativo com intuito deliberado de prejudicar o réu, abusando da
personalidade jurídica das empresas.
Sustenta que o cancelamento do e-mail não trouxe
qualquer prejuízo às sociedades autoras, uma vez que os
funcionários subordinados à sócia Camila, diretora do departamento
financeiro, continuaram recebendo as informações necessárias à
continuidade de seus trabalhos.
O recurso foi processado sem a antecipação de tutela
almejada (fls. 143/145). A contraminuta foi juntada a fls. 156/163,
oportunidade na qual as autoras pleitearam o reconhecimento da
perda do objeto recursal em razão do cumprimento da r. decisão
agravada pelo réu.
A r. decisão agravada e a prova da tempestividade
encontram-se a fls. 27/31. O preparo foi recolhido (fls. 140/141).
É o relatório do necessário.
2 Inicialmente, é de rigor o afastamento do pleito
das agravadas para reconhecimento da perda do objeto recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2104799-65.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 32859d
4
Ora, se a antecipação da tutela pretendida em sede
recursal foi indeferida, o agravante não tinha outra opção a não ser
cumprir a r. decisão impugnada, o que, todavia, não afasta a
possibilidade de provimento do recurso.
Isso porque o agravante sustenta que o cancelamento
do e-mail da sócia agravada se deu em razão de uso indevido, de
forma que, a despeito do reestabelecimento do endereço eletrônico,
subsiste interesse recursal na apreciação de tal argumentação.
Superada tal questão, verifica-se que, no mérito, não
assiste razão o agravante.
Analisando a contraminuta de fls. 156/163, verifica-se
que a agravada Camila não logrou êxito em refutar as alegações do
agravante de uso indevido do endereço eletrônico das sociedades.
Não obstante, referidas acusações não são suficientes
para afastar o direito à manutenção de e-mail corporativo pela sócia
e administradora das empresas agravadas, visto que o uso indevido
apontado pelo agravante consiste em trocas de mensagens que
tratam dos conflitos instaurados entre os sócios acerca da condução
das atividades empresariais das sociedades agravadas.
A
legitimidade
da
providência
defendida
pelo
agravante somente poderia ser reconhecida em caso de extrema
gravidade, no qual ficasse demonstrado prejuízo concreto às
sociedades e/ou a existência de falta grave cometida pela sócia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2104799-65.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 32859d
5
agravada, o que, todavia, não ocorreu.
Além disso, se o agravante entende que os e-mails
juntados ao processo n.o 1017356-84.2020.8.26.0100 contêm
informações sigilosas, pode requerer, por conta própria e a
qualquer momento, a decretação de segredo de justiça daquele
processo, visto que compõe seu polo passivo.
Portanto, por qualquer ângulo que se analise a
questão, deve ser resguardado o direito da agravada Camila de
manter o endereço eletrônico das empresas das quais é sócia e
administradora.
Até mesmo porque, diferentemente do quanto afirma
o agravante, é possível vislumbrar potencial prejuízo às sociedades
com o cancelamento do endereço eletrônico da sócia agravada,
visto que esta é responsável por departamento extremamente vital
à atividade empresarial, qual seja, o departamento financeiro.
3 - Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso. É
o voto.
DES. GRAVA BRAZIL - Relator